Tribunal: TJPA
Processo: 0002786-26.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002786-26.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Agravo em Execução
COMARCA:
Belém
AGRAVANTE:
Rafael Borges Marinho
ADVOGADO(A): Marcelo Isakson Nogueira
AGRAVADO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE IMPROCEDENTE. APESAR DA ÚLTIMA FALTA GRAVE PRATICADA PELO AGRAVANTE TER OCORRIDO NO ANO DE 2016, SUA RECAPTURA SOMENTE SE DEU NO ANO DE 2018, APÓS ESTE COMETER NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE SUA FUGA, NÃO POSSUINDO, ENTÃO, O REQUISITO SUBJETIVO PARA QUE SEJA DEFERIDA TAL BENESSE, NESTE MOMENTO, POIS DEMONSTRADO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE RETORNAR AO CONVÍVIO SOCIAL SEM QUE VOLTE A DELINQUIR. REQUERIDA MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO EM RELAÇÃO A PRETENSÃO DO AGRAVANTE EM VER DEFERIDO SEU LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE, HAJA VISTA QUE AS FUNÇÕES ELENCADAS AO CONSELHO PENITENCIÁRIO, NO ART. 70 DA LEP, NÃO ESTÁ PREVISTA A DE EMITIR PARECER EM SEDE DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
RAFAEL BORGES MARINHO
e agravado
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Rafael Borges Marinho,
através de advogado constituído, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém que negou o pedido de livramento condicional do agravante, mesmo após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do referido benefício.

Em razões recursais
o agravante sustenta em sua inicial que possui o direito em relação ao livramento condicional requerido à autoridade agravada, já tendo cumprido todos os requisitos necessários, tanto os objetivos, quanto os subjetivos, mas a autoridade agravada negou tal direito com a argumentação de que o agravante não cumpriu o requisito subjetivo, tendo sido apontadas algumas fugas pretéritas na certidão carcerária.

Em consulta à Certidão Carcerária, constata-se que a mesma não possui referências desabonadoras em face do agravante, sendo que as fugas que refere o magistrado agravado ocorreram no ano de 2015 e 2016, estando atualmente cumprindo pena normalmente, sem qualquer intercorrência, desde a última fuga registrada, razão pela qual postula que esta Corte de Justiça reconheça que o agravante preenche todos os requisitos descritos no art. 83 do Código Penal, concedendo ao mesmo o benefício do livramento condicional. De forma subsidiária, requer que este Tribunal, cassando a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, determinar que seja ouvido o Conselho Penitenciário, acerca das condições do agravante, para aferir se o mesmo está ou não preparado para o convívio extra muro e, após, retornar ao juízo agravado para confeccionar nova decisão.

Em contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação à fl. 85, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento do agravo e seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo à análise do mérito do presente agravo.

O agravante discute, no presente recurso, a possibilidade de que lhe seja deferido Livramento Condicional, com a argumentação de que o mesmo preenche todos os requisitos descritos no art. 83 do Código Penal e que as faltas graves que a praticar (em número de quatro) ocorreram nos anos de 2015 e 2016, e que de lá, até a presente data, não possui nada a desabonar sua conduta, fato este que aduz estar declarado nos autos. De forma subsidiária, requer que este Tribunal, cassando a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, determinar que seja ouvido o Conselho Penitenciário, acerca das condições do agravante, para aferir se o mesmo está ou não preparado para o convívio extra muro e, após, retornar ao juízo agravado para confeccionar nova decisão.

Analisando o presente processo, verifico que foi declarado, pela Juíza Auxiliar da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, fl. 72, que o apenado/agravante era possuidor de maus antecedentes pelo prazo de 12 meses (até 30/05/2019), em virtude de sua recaptura e novo delito praticado durante sua fuga.

Ora, a última falta grave praticada pelo recorrente se deu no ano de 2016, em virtude do mesmo ter procedido fuga do Sistema Penal, no entanto, sua recaptura somente ocorreu no dia 31 de maio de 2018, após este praticar nova conduta tipificada como crime.

Apesar de ter sido declarado (fl. 72), que o agravante possuía maus antecedentes até a data de 30/05/2019, o crime que o mesmo praticou, quando ainda encontrava-se em fuga, impede, no momento, qualquer pretensão deste em ver deferida a benesse do Livramento Condicional, já que, incialmente, verifica-se que o agravante não demonstrou que possuísse qualquer aptidão para desenvolver um trabalho honesto,
como reza o art. 84, inciso III, ¿a¿, do Código Penal Brasileiro
, posto que, quando em fuga, utilizou-se de sua liberdade, mesmo que irregular, para prática de crime, que no caso foi o tráfico de drogas ilícitas, motivo este que o levou de volta a prisão, após sua recaptura.

Noutro ponto
,
reza o art. 145 da LEP
que: ¿
Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final
.¿

Assim, caso o apenado estivesse em gozo de livramento condicional e viesse, durante sua liberdade, a cometer novo delito, seria, de plano, suspenso tal benesse pelo juiz competente, posto que cometido falta grave durante o livramento, sendo que, no caso em estudo, inicialmente o agravante cometeu uma falta grave ao fugir do local onde cumpria pena e, durante sua fuga, aproveitou para delinquir mais uma vez, fato que não poderá ser desconsiderado quando da análise do presente pleito, já que demonstrou que o agravante ainda não possui condições subjetivas necessárias tanto para que seja deferido o livramento condicional requerido quanto para retornar ao convívio social.

Nesse sentido
:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO DA PENA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E TRÁFICO DE DROGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO (ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL). FUGA DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME.INAPTIDÃO DO AGRAVANTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."(. . .)
A fuga do estabelecimento prisional revela o completo descaso para com o primado da lei, comprovando o insatisfatório comportamento carcerário e descaracterizando, portanto, o necessário requisito subjetivo, a despeito de o paciente ostentar exame criminológico com relatório final favorável, o qual não vincula o magistrado a quo"

(STF, HC 113763, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04- 10-2013). - -Recurso de Agravo nº 1.123.063-8--2

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUGA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM DADOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2.
Não há como atender o pedido formulado, uma vez que o indeferimento do livramento condicional pelas instâncias ordinárias foi com com base na ausência do preenchimento de requisito subjetivo, qual seja a fuga durante a execução das penas, o que é suficiente para fundamentar a decisão denegatória, na forma da jurisprudência dominante neste Tribunal Superior.
3. In casu,
em relação à necessidade de exame criminológico a Corte estadual amparou-se, para justificar o decisum, no histórico carcerário do paciente, que cometeu 04 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave - burla à vigilância e desrespeito a funcionário, fuga, posse de celular e de entorpecente e dificultar a vigilância.
Desse modo, devidamente justificada, a determinação encontra amparo na Súmula nº 439 desta Corte. 4. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 274079 SP 2013/0236118-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2013)
¿E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDO LIVRAMENTO CONDICIONAL - ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO - FALTA GRAVE CONFIGURADA - DEMAIS REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO IMPROVIDO.
O atestado de conduta carcerária para atestar mérito pessoal só por si não assegura que o agravante esteja apto a galgar benefício. Não há que se falar em livramento condicional, se no curso do cumprimento da reprimenda o Embargante pratica novo crime doloso, demonstrando seu despreparo para o retorno à sociedade pois trata-se de falta de natureza grave cometida, inclusive, quando beneficiado com a progressão a regime mais brando
. Outrossim, não há que se falar que a não concessão do livramento condicional implica na configuração do bis in idem (por já ter sido o Embargante penalizado com a regressão de regime), pois trata-se de benefícios penais completamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem. Com o parecer, recurso improvido. (TJMS. Proc. EI 00480384520148120001 MS 0048038-45.2014.8.12.0001. Rel. Desª. Maria Isabel de Matos Rocha. Data do Julgamento: 9 de Junho de 2015.) Grifei

No mais, em relação a pretensão subsidiária quanto a cassação da decisão guerreada e determinação para que o Conselho Penitenciário emitisse parecer quanto as condições do agravante, vejo que, como a decisão agravada não possui qualquer erro que possa sujeitar a sua cassação, bem como que nas funções atribuídas ao Conselho Penitenciário, dispostas no art. 70 da LEP, não faz referência a emissão de parecer em relação a pedido de liberdade provisória, se mostrando então a presente pretensão descabida, não podendo assim ser deferida.

Pelo exposto
, na esteira do Parecer Ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator